Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-92.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CABO DE REVÓLVER. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VIABILIDADE. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 12, “caput”, da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o réu deve ser absolvido por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância.
III. Razões de decidir:
3. O crime de posse ilegal de arma de fogo e de munições é crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando que o acusado possua arma ou munição sem a devida autorização legal.
4. O princípio da insignificância é aplicável à posse de munição de uso permitido quando a conduta é desprovida de lesividade concreta, como no caso em tela, em que foram apreendidos uma única munição e um cabo de revólver, desacompanhados de arma de fogo na casa do réu.
5. A ausência de risco efetivo à segurança pública justifica a absolvição do acusado por atipicidade material da conduta.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.